Tribunal: TJDFT
Processo: 0705002-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705002-40.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: D. H. S. P. REPRESENTANTE LEGAL: ERIKA BEATRIZ RODRIGUES SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Brasília, 29 de junho de 2020 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR